Tribunal: STF
Processo: ARE 1028371
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Estando em jogo no recurso extraordinário, em última análise, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (arts. 730, 749, 750 e 786, caput, do Código Civil e arts. 14, caput, e 27, do Código de Defesa do Consumidor), não merece trânsito o recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.